Tribunal: TJMT
Processo: 1017128-96.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017128-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROBSON AGNALDO AGNER - CPF: 005.525.751-86 (AGRAVANTE), ROSANGELA AGNER ROSSETTO - CPF: 879.221.851-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO- MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
- ESTUPRO DE VULNERÁVEL - INDEFERIMENTO DA DETRAÇÃO - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO AO CÔMPUTO DO PERÍODO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
- HORAS DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA DEVEM SER CONVERTIDAS EM DIAS PARA CONTAGEM DA DETRAÇÃO DA PENA - ENTENDIMENTO DO STJ -
RECURSO REPETITIVO [TEMA 1155] -
DIREITO DO AGRAVANTE - JULGADOS DO STF E TJMT -
RECURSO PROVIDO
.

O c. STJ, em Recurso Repetitivo [Tema 1155], firmou entendimento de que
“ as horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena”
(REsp n. 1.977.135/SC).

Afigura-se pertinente a
detração
na pena privativa de liberdade do tempo em que o agravante esteve submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno por implicar em limitação da sua liberdade, “
, ainda que não cumulado com o monitoramento eletrônico, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis idem”
(STF, RE 1398051; TJMT, NU 1028819-44.2023.8.11.0000; NU 1029993-88.2023.8.11.0000; NU 1018720-15.2023.8.11.0000).

Recurso
provido

para determinar o cômputo do
período de recolhimento domiciliar noturno, inclusive nos dias de folga,
convertendo-se as horas de restrição da liberdade em dias, com o desprezo do remanescente inferior a 24h, caso exista no cálculo de progressão de regime.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL NU 1017128-96.2024.8.11.0000 - COMARCA DE
SORRISO

AGRAVANTE: ROBSON AGNALDO AGNER

AGRAVADO:
MINISTERIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto por ROBSON AGNALDO AGNER contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca Sorriso, nos autos da execução penal (NU 2000303-71.2023.8.11.0040), que indeferiu a detração em cumprimento de pena decorrente de condenação por estupro de vulnerável a 15 (quinze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 217-A, do CP - (
https://seeu.pje.jus.br/seeu
).

O agravante sustenta que possui direito à detração do período em que esteve em liberdade mediante cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Pede o provimento para determinada a detração do período em que esteve cumprindo as medidas cautelares alternativas

(ID 221903152).

A
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO pugna pelo desprovimento (ID 221903152).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 221903152).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. MÉRITO: Agravo em Execução Penal. Pressupostos recursais objetivos e subjetivos. Cabimento. Tempestividade. Regularidade formal. Legitimidade. Interesse recursal. Inexistência de fatos impeditivos. Detração de pena. Art. 42 do Código Penal. Medidas cautelares diversas da prisão. Incabível. Manutenção da decisão de primeiro grau. PARECER PELO PROVIMENTO DO AGRAVO.
”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID

223935155)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
possui condenação a 15 (quinze) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, por estupro de vulnerável - art. 217-A, do CP - com trânsito em julgado no dia 6.10.2022 (SEEU 2000303-71.2023.8.11.0040; ação penal NU 0011154-82.2018.8.11.0040).

Em 5.4.2024, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] É sabido que as Cortes Superiores possuem jurisprudência de que as cautelares diversas da prisão devem ser computadas como cumprimento de pena, quando cumuladas com o recolhimento domiciliar noturno (vide tema 1155 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça), pois [1] implicam restrições de liberdade do reeducando.

Contudo, no caso dos autos, a decisão concessiva da ordem de Habeas Corpus não mencionou quais os horários compreenderiam o repouso noturno, não sendo possível aferir as horas em que o reeducando efetivamente recolheu-se em casa. Dessarte, diante da impossibilidade de mensurar qual foi o período de recolhimento noturno, indefiro o pedido de detração penal. [...]

3) DISPOSTIVO

Assim, considerando que a remição penal está em consonância com as diretrizes insculpidas na Lei n. 7.210/84, art. 126, §1°, inciso II, DECLARO REMIDOS 40 dias (38 dias pelo trabalho, e 02 dias pelo estudo - conclusão do curso), razão por que DETERMINO, AINDA, A ELABORAÇÃO DE NOVO CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DE PENA DEVIDAMENTE ATUALIZADO.

No que tange à autorização do trabalho extramuros e à detração penal, indefiro ambos os pedidos defensivos, pelas razões expostas nesta decisão [...].”
(Rafael Depra Panichella, juiz de Direito - SEEU 2000303-71.2023.8.11.004)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal não computou o período em que o agravante estava em liberdade, com imposição de medidas cautelares alternativas, por entender que não há como
“
mensurar qual foi o período de recolhimento noturno”.

Vejamos.

A prisão preventiva do agravante foi substituída por outras cautelares, dentre as quais o
“recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, inclusive aos finais de semana e feriados”,
no julgamento do HC NU
1015296-38.2018.8.11.0000,
por esta e. Primeira Câmara criminal, em 14.2.2019

(
https://pje.tjmt.jus.br
), ao passo que a sentença foi proferida em 30.7.2019, sem qualquer informação acerca de descumprimento das medidas cautelares (PJe NU 0011154-82.2018.8.11.0040).

O c. STJ, em Recurso Repetitivo [Tema 1155], firmou entendimento de que
“ as horas de recolhimento domiciliar noturno
e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena”
(REsp n. 1.977.135/SC, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 28.11.2022).

O c. STF, no julgamento do RE 1398051, de Relatoria da Min.ª Carmem Lúcia, em 13.2.2023, manteve decisão na qual foi diminuído o tempo de recolhimento domiciliar noturno da pena imposta. O Min. Luís Roberto Barroso, ao acompanhar a Relatora,
“observou que o recolhimento domiciliar noturno corresponde a medida cautelar diversa da prisão que impõe ao acusado uma restrição concreta à sua liberdade de locomoção”
, bem como que essa circunstância
“atrai o benefício da detração”
(
https://jurisprudencia.stf.jus.br
).

Nessa linha jurisprudencial, este e. Tribunal tem decidido:

“Segundo o entendimento firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.977.135/SC, de Relatoria do Exmo. Ministro Joel Ilan Paciornik, ocorrido em 23/11/2022, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1155), o art. 42 do Código Penal não elenca hipóteses taxativas de
detração
e, em uma interpretação extensiva in bonam partem, admite que o período de
recolhimento

noturno
e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do agente, também seja abatido da pena definitiva imposta, ainda que não cumulado com o monitoramento eletrônico, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis idem.”
(HC NU 1028819-44.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli -

Terceira Câmara Criminal - 29.2.2024)

“Embora inexista previsão legal, o
recolhimento
domiciliar
noturno
, por comprometer o status libertatis da pessoa, deve ser reconhecido como pena efetivamente cumprida para fins de
detração
da pena, em homenagem ao princípio da proporcionalidade e em apreço ao do non bis in idem.”
(HC NU 1029993-88.2023.8.11.0000 - Relator: Des.

Jose Zuquim Nogueira - Segunda Câmara Criminal - 6.3.2024)

“É possível a
detração
na pena privativa de liberdade do tempo em que o agravado esteve submetido a medidas cautelares, tais como,
recolhimento
domiciliar
noturno
e monitoramento eletrônico, tendo em vista implicarem em limitação da sua liberdade.”
(NU 1018720-15.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 19.2.2024)

Logo, o agravante possui direito à detração do tempo de
recolhimento domiciliar noturno, inclusive nos dias de folga
.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para determinar o cômputo do
período de recolhimento domiciliar noturno, inclusive nos dias de folga,
convertendo-se as horas de restrição da liberdade em dias, com o desprezo do remanescente inferior a 24h, caso exista no cálculo de progressão de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024